Tribunal: TJDFT
Processo: 0751916-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE). JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITADO). CRIME DE ESTELIONATO. COMPETÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. DOMICÍLIO DA VÍTIMA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, relativo ao processamento de Inquérito Policial, instaurado para apurar crime de estelionato praticado por meio de fraude envolvendo o uso do cartão da vítima pelo acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em definir o juízo competente para processar e julgar o crime de estelionato, considerando a aplicação do artigo 70, § 4o, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no 14.155/2021, e a identificação do local da consumação da infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência para o julgamento de crimes de estelionato praticados mediante transferência de valores, conforme o artigo 70, § 4o, do Código de Processo Penal, é definida pelo domicílio da vítima.
No caso concreto, o crime foi cometido por meio da utilização do cartão da vítima para realizar transações financeiras, o que atrai a aplicação da regra de competência pelo domicílio da vítima, situado na Região Administrativa de Ceilândia/DF.
A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reafirma a competência do domicílio da vítima para crimes de estelionato cometidos por meio de transferência de valores, conforme as disposições da Lei no 14.155/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF para o processamento e julgamento do Inquérito Policial.
Tese de julgamento:
Nos crimes de estelionato praticados mediante transferência de valores, a competência para o processamento e julgamento é determinada pelo domicílio da vítima, conforme o artigo 70, § 4o, do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 70, § 4o, com a redação dada pela Lei no 14.155/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1841854, Rel. Min. Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, j. 3/4/2024; TJDFT, Acórdão no 1415706, Rel. Min. Carlos Pires Soares Neto, Câmara Criminal, j. 19/4/2022.